Tribunal: TJDFT
Processo: 0715224-33.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-07-09

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. PARÂMETROS. OBSERVÂNCIA. REDISCUSSÃO. IMPOSSIBILIDADE. O cumprimento de sentença deve seguir os parâmetros estabelecidos no título judicial exequendo, tendo em vista a eficácia da coisa julgada. Nos termos do artigo 525, § 1o, do Código de Processo Civil, a impugnação ao cumprimento de sentença possui cognição restrita, não abarcando matérias atinentes à fase de conhecimento, que foram alegadas ou deveriam ser alegadas oportunamente. Não é possível modificar os termos da decisão judicial acobertada pela coisa julgada em sede de impugnação ao cumprimento de sentença.